Tribunal: TJDFT
Processo: 0019638-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0019638-57.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 18850553), alegando omissão e contradição de decisão que teria determinado a expedição de requisição de pequeno valor limitado ao teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. Contrarrazões apresentadas (ID 19635042). Nada a prover, tendo em vista não haver decisão nesse sentido nos autos. Registre-se que a questão não é pertinente aos autos, uma vez que já foram expedidas as requisições de pagamento, observando a modalidade precatório, conforme ID 11228313 e ID 11264427, estando pendente tão só a retificação dos requisitórios para adequar a correção monetária incidente no cálculo do valor exequendo, conforme decisão de ID 14184002. Ademais, ainda que assim não fosse, a aplicação do novo teto para expedição de requisição de pequeno valor estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, não caberia na hipótese dos autos, em acordo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no RE 729.107/DF: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) 2. Tendo em vista o silêncio do Distrito Federal (ID 18309536) e a concordância da parte exequente (ID 17661790) com os cálculos de ID 17046634, retifique-se os precatórios de ID 11228313 e ID 11264427, conforme razões expendidas na decisão de ID 14184002. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator